Tribunal: STF
Processo: HC 99377
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO 
   PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM 
   PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU. PRECEDENTES STF. COMPLEXIDADE DA 
   AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE DO 
   INTERROGATÓRIO REALIZADO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. QUESTÃO 
   NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT 
   PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.

1. 	Verifico que o Juiz, 
   ainda que de forma sucinta, fundamentou suficientemente a decisão 
   que decretou a prisão preventiva do paciente, eis que, diante do 
   conjunto probatório dos autos da ação penal, a custódia cautelar 
   se justifica para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 
   312 do Código de Processo Penal.
2. 	Com efeito, pelo que consta 
   dos autos, o paciente faria parte de uma associação criminosa que 
   pratica com habitualidade o tráfico de drogas, sendo que um de 
   seus integrantes agiria diretamente de dentro de um dos presídios 
   do Estado de São Paulo.
3. 	A periculosidade do réu constitui 
   motivo apto à decretação de sua prisão cautelar, com a finalidade 
   de garantir a ordem pública, consoante precedentes desta Suprema 
   Corte (HC 92.719/ES, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 19.09.08; HC 
   93.254/SP, rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 01.08.08; HC 94.248/SP, 
   rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 27.06.08).
4. 	A duração da 
   prisão cautelar do paciente, pode se justificar com base no 
   parâmetro da razoabilidade, em se tratando de instruções 
   criminais de caráter complexo (HC 89.090/GO, rel. Min. Gilmar 
   Mendes, Segunda Turma, Sessão de 21.11.2006, DJ de 05.10.2007), 
   como parece ocorrer na hipótese.
5. 	No tocante à eventual 
   nulidade em razão do interrogatório do paciente ter sido 
   realizado por meio de carta precatória, verifico que tal questão 
   não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que 
   inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena 
   de indevida supressão de instância.
6. 	Habeas corpus 
   parcialmente conhecido e denegado.